Tribunal: TJES
Processo: 0002543-94.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002543-94.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDEMIR RODRIGUES HUVER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. AUTORA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

2. O crime do artigo 311, do Código Penal, é de presunção de responsabilidade, no sentido de que, se o réu é abordado na posse/condução de veículo automotor com sinal identificador adulterado, há inversão do ônus probante, devendo o acusado comprovar que não foi o responsável pela prática deste ilícito, o que não restou comprovado. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002543-94.2018.8.08.0050

APELANTE: CLAUDEMIR RODRIGUES HUVER

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
C
laudemir Rodrigues Huver
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, que considerou o apelante como incurso nos artigos 180,
caput
, e 311, ambos do Código Penal, condenando-o à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão.

Nas razões de seu recurso, o apelante pleiteia
,
tão somente,
a absolvição quanto ao
s
crime previsto no
s
artigo
s

180,
caput
,

e
311 do Código Penal.

A pretensão não merece
prosperar.

Segundo a exordial acusatória, no 1º de janeiro de 2022, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de furto de uma motocicleta preta, placa MRN6021, em frente a Sansil Tintas. No local, por meio de filmagens de videomonitoramento de estabelecimentos próximos, foi possível identificar as características dos autores do delito, desta forma, iniciaram as buscas pelos indivíduos. Consta ainda, que os militares receberam denúncias via 190 de que dois indivíduos com as mesmas características estavam a bordo de uma Honda Biz verde de placa MSR1730 em atitude suspeita. Assim, a guarnição se deslocou até o local da denúncia e ao chegarem, se depararam com os indivíduos, um deles, ao perceber a presença policial, arremessou um objeto numa vegetação de difícil acesso. Ao realizar a abordagem eles foram identificados como o adolescente Guilherme Sifranio da Costa e o autuado João Vitor Claudino Rocha, ao serem questionados acerca do furto, estes negaram a autoria, contudo, ao serem confrontados com as imagens de videomonitoramento, acabaram por confessar o delito e informaram o local que o objeto estava escondido, tendo o adolescente informado que arremessou a chave “micha” no matagal quando avistou os militares. Segundo consta ainda, a motocicleta Honda Biz em que os indivíduos estavam, apresentava chassi e o motor adulterados.

A
materialidade
dos crimes restou comprovada por meio do Boletim Unificado nº 36365583 de folhas 19/25, auto de apreensão de folha 155, e laudo unificado de folha 157.

O PCES Fabio Favaro, em juízo, testemunhou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do acusado, juntamente com o PC Ivan Silva; que os policiais
encontraram o veículo mencionado na denúncia em frente à casa do réu, com a placa 0Y1-12238, que na realidade pertencia a outro veículo;
que os policiais, ao realizarem a vistoria veicular,
constataram que o veículo em questão possuía restrição de furto/roubo e estava com placa de outro veículo, tendo sido "clonado" com sinais identificadores de um veículo sem restrição;

que a placa 0YH2238 pertencia a um veículo com as mesmas características do veículo "clonado" e de origem lícita
; que o acusado assumiu que estava na posse do referido veiculo e da chave do automóvel, porém negou qualquer participação na adulteração do automóvel, alegando que
havia comprado o veículo já com a placa fria e com as adulterações identificadas pelos policiais
; que os policiais, durante o cumprimento do mandado, encontraram dentro da casa do réu o NIV original de um veículo, etiquetas autodestrutivas e uma chapa com etiqueta de carroceria; que os objetos apreendidos dentro da casa do réu são utilizados para fazer um "transplante" em veículos de origem ilícita.

No mesmo sentido foi o testemunho em juízo do PCES Ivan da Silva Lourenço.

Quanto à validade e idoneidade dos testemunhos dos policiais, é a jurisprudência:

[...] 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, fato que não ocorreu na hipótese.(AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

Além disso, o próprio apelante, ouvido em juízo, afirmou que comprou o veículo para usá-lo como “pokemon”.

Em casos como tais, vejamos o entendimento da jurisprudência:

No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Apelação, 006170024233, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da Publicação no Diário: 25/06/2019).

A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)

Embora o denunciado tenha negado a adulteração, os policiais que efetuaram a apreensão do bem afirmaram que os veículos já se encontravam com as placas e outros sinais identificadores adulterados, e, de acordo com a jurisprudência, o crime do art. 311, do Código Penal, é de presunção de responsabilidade, no sentido de que, se o réu é abordado na posse/condução de veículo automotor com sinal identificador adulterado, há inversão do ônus probante, devendo o acusado comprovar que não foi o responsável pela prática deste ilícito (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035170321398, Relator: Sérgio Luiz Teixeira GAMA, Órgão julgador: SEGUNDa CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). (TJES; APCr 0003119-96.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 07/07/2021; DJES 20/07/2021)

Portanto,
a condenação foi a medida a ser imposta
.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, em respeito ao amplo efeito devolutivo da apelação verifico que a fixação da pena e seu
quantum
definitivamente estabelecido, obedeceu aos parâmetros de
legalidade e proporcionalidade
, de modo que
não há reparos a serem realizados em sede recursal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.